Tribunal: TJMT
Processo: 1011543-05.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011543-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licença Prêmio, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSENCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSAO DO BENEFÍCIO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDENCIA – MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO SOB PENA DE SUPRESSAO DE INSTANCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
MÉRITO
–

ACAO ORDINÁRIA – DETERMINAÇÃO DE FRUIÇÃO COMPULSÓRIA DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO AOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIARIO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ATO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE –– DECISAO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a impugnação por parte do Agravado, este não logrou êxito em demonstrar elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, em grau recursal, ao Agravante.

Ainda que a litispendência se trate de matéria de ordem pública, é vedado ao Tribunal conhecer de questão não decidida pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A concessão de licença prêmio ao servidor público trata-se de ato discricionário da Administração, sujeito a critérios de conveniência e oportunidade, ante a supremacia do interesse público sobre o particular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Ordinária nº 1016528-88.2020.8.11.0041, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de determinação ao Agravado de que se abstenha de compelir os servidores integrantes do grupo de risco, ao gozo compulsório de licença prêmio.

Sustenta o Agravante que, o Governador do Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto nº 416/2020 e o Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, por meio da Portaria nº 008/2020, determinaram que, os servidores públicos que tiverem direito adquirido à licença prêmio por assiduidade e/ou férias com período de gozo vencido, ficam obrigados a gozar trinta dias ou o tempo remanescente, a partir de 30 de março de 2020.

Assevera que, o ato administrativo não observa princípios da razoabilidade e proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e o direito constitucional à preservação da saúde.

Argumenta que, a licença prêmio por assiduidade pode ser convertida em espécie por opção do servidor.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando a suspensão da determinação de gozo compulsório de licença prêmio aos servidores do sistema penitenciário. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 46850472).

Contrarrazões no id. 50813971, oportunidade em que o Agravado se insurge quanto à concessão da gratuidade de justiça em grau recursal. Suscita ainda, a existência de litispendência, face à anterior impetração do Mandado de Segurança nº 1007728-97.2020.8.11.0000. No mérito, defende que a concessão de férias e licença prêmio ocorre no interesse da administração, mediante critérios de conveniência e oportunidade.

Forte em tais razoes, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Parecer ministerial (id. 51833975), se manifestou pela ausência de interesse ministerial, a justificar a intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, insurge-se o Agravado quanto à concessão da gratuidade de justiça ao Agravante, em grau recursal.

Não obstante a impugnação quanto ao deferimento da gratuidade de justiça ao Recorrente, é certo que o Recorrido não colaciona qualquer elemento de prova no sentido de que aquele possui condições de suportar as custas do processo.

Destarte, face a ausência de elementos no sentido de que o Agravante, Sindicato de Servidores Públicos, possui suficiência de recursos para pagar as custas, indefiro a impugnação, permanecendo incólume a concessão da isenção do recolhimento do preparo.

Superada tal questão, registre-se que, a questão da litispendência, inobstante se tratar de matéria de ordem pública, não fora analisada pelo Juízo de 1º Grau, de modo que sua decisão, na presente quadra processual, implicaria em supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – (...) PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -

MÉRITO – (...) – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não pode esta Corte Revisora manifestar sobre matéria que não foi submetida ao juízo na origem, sob pena de supressão de instância
. (...)” (N.U 1003781-74.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Passo então à análise do objeto de insurgência recursal.

Pretende o Agravante, a suspensão do ato que determinou a fruição compulsória de férias e licença prêmio aos servidores do sistema penitenciário.

Registre-se que, o usufruto ou a conversão da licença premio em pecúnia, está sujeita à discricionariedade, conveniência e oportunidade da Administração.

Destarte, não se vislumbra ilegitimidade no ato administrativo, em razão da excepcionalidade e do caráter temporário das medidas adotadas, visando à prevenção de riscos e da disseminação do coronavirus no âmbito da Administração Pública estadual.

Assim, não há falar, em sede de cognição sumária, em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que, é legítimo à Administração, decidir a respeito do momento de gozo da licença prêmio e férias do servidor, e ainda, a possibilidade da conversão em pecúnia, ante a supremacia do interesse público sobre o particular.

A corroborar o acima exposto:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. PERÍODO DE FRUIÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE GOZO DA LICENÇA. NORMA ADMINISTRATIVA REVOGADA. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS FINANCEIROS RELATIVOS A PERÍODO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271/STF.

(...)
Nos termos da jurisprudência do STJ, é possibilitado à Administração Pública que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e a oportunidade de o servidor público gozar licença-prêmio.
O indeferimento de pleito, calcado na necessidade de continuação do serviço público, não caracteriza ilegalidade, já que
o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares. 3. Desse modo, a Administração Pública tem discricionariedade ao determinar o momento de gozo da licença-prêmio requerida
, como se denota do entendimento jurisprudencial acima colacionado, não existindo direito líquido e certo a amparar tal pretensão. (...)”

(RMS 61.370/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICENÇA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

(...)

III -
Esta Corte orienta-se no sentido de que "é possibilitado à Administração que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e oportunidade de conferir ao servidor o gozo da sua licença prêmio", sendo legítimo, portanto, o indeferimento
motivado pelo déficit de servidores no setor, porquanto a concessão da licença, nesse caso, comprometeria a prestação do serviço público.

IV -
O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 34.291/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017)

Feitas estas considerações, tendo em vista que a decisão agravada se encontra em consonância aos precedentes da Corte Superior, afigura-se ausente a plausibilidade do direito, razão pela qual, de rigor a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência, face a não evidencia de prática de ato ilegítimo pela Administração.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021